Tribunal: TJMT
Processo: 0025518-27.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025518-27.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAROLINE PEREIRA MALTA - CPF: 039.874.301-09 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA
–
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – ALEGADA
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por S
istema Facial, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0
025518-27.2016..8.11.0041
, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Inconformada, alega a existência de vício

no acordão embargado

vez que

demonstrou que a conclusão da obra ocorreu dentro do prazo contratado, razão pela qual faz-se necessário sanar a contradição havida nos autos, a fim de afastar a aplicação de multa por descumprimento contratual em face da Embargante.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pela embargada (Id n. 113760993)

É o relatório.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante

aponta a existência de contradição

no v. acórdão embargado, que
adotou premissa fática equivocada de que houve o inadimplemento

da obrigação pela incorporadora, a despeito de ter comprovado que entregou a obra dentro do prazo previsto no contrato.

A valer, a contradição, segunda abalizada doutrina,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, vez que não há proposições incoerentes no acórdão embargado, na medida em que a fundamentação (
ratio decidendi
) e o resultado não se conflitam.

A valer, quanto ao
inadimplemento, o acórdão embargado pontuou que após o cumprimento por parte da promitente compradora da obrigação contratual de registro do contrato em cartório, a cuja obrigação estava condicionada a entrega das chaves da unidade imobiliária, a promitente vendedora, ora embargante, não entregou o imóvel, incorrendo em mora, ainda que notificada extrajudicialmente.

No ponto, transcrevo trechos do voto condutor, vejamos:

[...] Assim é que a questão posta cinge-se em aquilatar o alegado descumprimento da promitente vendedora do prazo de entrega das chaves da unidade habitacional adquirida pela parte autora por meio do instrumento Particular de Compra e Venda de Bem imóvel, com Caráter de Escritura Pública, e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia.

A valer, compulsando os autos originários, o conjunto fático-probatório corrobora o inadimplemento do promitente vendedor na entrega das chaves do empreendimento habitacional, em que pese cumprida a obrigação exigida à promitente compradora de registro do contrato e pagamento dos impostos correlatos. É que cumprida pela promitente compradora a condição imposta no § Único, da Cláusula Terceira do instrumento contratual, que condicionava a posse direta da compradora do imóvel ao registro do contrato no CRI competente, e estando adimplente com o pagamento da prestação, caberia a vendedora a entrega do bem.

Assim é que em 08.03.16 foi feito o registro (Id n. 93560490) e a promitente vendedora apenas entregou as chaves em 15.07.16, após notificada extrajudicialmente pela promitente compradora (Id n. 93560974). Logo, resta evidenciada a mora. [...]”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022